Tribunal: TJBA
Processo: 8112107-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112107-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANESSA MATOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
TATIANE JESUS SILVA, SOLIMAR SANTOS MUSSE

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO UNILATERAL DE CURSO SUPERIOR PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO ÚLTIMO SEMESTRE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por estudante em face de sentença que julgou improcedente pedido indenizatório decorrente da extinção de curso superior tecnológico em Design de Interiores, ofertado pela instituição de ensino ré, no último semestre do curso. A sentença de primeiro grau reconheceu a regularidade da conduta da instituição com base na autonomia universitária e na ausência de ato ilícito. A autora recorreu alegando violação à boa-fé objetiva, falha no dever de informação, frustração de legítima expectativa e ocorrência de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do curso pela instituição de ensino superior configura falha na prestação do serviço e abuso de direito, à luz da legislação consumerista e contratual; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos materiais e morais decorrentes da conduta da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14).

3.

A autonomia universitária, embora assegurada pelo art. 207 da CF/1988 e pelo art. 53, I, da LDB (Lei nº 9.394/1996), não é absoluta e deve ser exercida em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima nas relações de consumo.

4.

O encerramento do curso no último semestre, sem comunicação prévia adequada e com oferta de alternativa incompatível (curso de duração e natureza diversa), viola os deveres de informação (CDC, art. 6º, III) e de lealdade contratual, caracterizando falha na prestação do serviço educacional.

5.

A quebra da expectativa legítima de conclusão do curso superior gera responsabilidade civil da instituição de ensino, pois os três semestres anteriores tornam-se academicamente inúteis, frustrando o objetivo contratual.

6.

Os danos materiais decorrentes devem ser reparados mediante restituição integral dos valores pagos, corrigidos e com juros legais, evitando o enriquecimento sem causa da instituição (CC, art. 884).

7.

Os danos morais são evidentes in re ipsa, diante da frustração abrupta de projeto de vida educacional e profissional, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo devida compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; CC, arts. 187 e 884; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; LDB (Lei nº 9.394/1996), art. 53, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8112107-95.2021.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
VANESSA MATOS RIBEIRO
,
sendo Recorrida

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ LTDA (sucessora de ABEP ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA).

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

09